Tribunal: STF
Processo: RE 1566052
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pela Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., ambos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário do Bacen (doc. 24) impugna acórdão proferido, em 13/12/2012, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 (doc. 14). Já o recurso extraordinário interposto pela Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. (doc. 94) ataca acórdão prolatado, em 28/11/2024, pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. 88).



    Inicialmente, passo à análise do recurso extraordinário que impugna o acórdão do STJ, tendo em vista o caráter prejudicial do julgamento deste recurso em relação ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF5.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. (doc. 94) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:   



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 106, II, DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, o art. 106, II, do CTN, que prevê retroatividade da lei mais benéfica, não se aplica às dívidas de natureza jurídica não tributária. 2. Agravo interno não provido (doc. 88, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XL, da mesma Constituição (doc. 94). Para tanto, sustenta-se que “[...] é de rigor a aplicação retroativa do artigo 6º da Lei 11.731/2006, cancelando-se as multas sancionatórias penais do Banco Central, objeto deste processo” (doc. 94, p. 3).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, a empresa Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., nas razões do recurso extraordinário, limitou-se a demonstrar apenas a relevância social, econômica e jurídica da controvérsia e a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame transcenderia os interesses das partes (doc. 94, pp. 6-7).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 851.925 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/6/2014 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.325.829 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/12/2021 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/3/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2023 – grifei).    



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo STJ e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário interposto por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.755/2003 e 11.371/2006; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.278.004/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/7/2020; RE 1.333.159/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 13/7/2021; RE 1.453.944/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 13/9/2023; e ARE 1.468.693 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 20/2/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPORTAÇÃO. REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. PAGAMENTO. ATRASO. MULTA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Por fim, quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Banco Central do Brasil (doc. 24) contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, constato que o recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Bacen (Recurso Especial 1.417.115/PE – doc. 45). Desse modo, verifico que a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda. (art. 932 do CPC) e julgo prejudicado o recurso extraordinário do Banco Central do Brasil (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator